Tribunal: TJSP
Processo: 0075604-38.2008.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0075604-38.2008.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ZAASS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, são embargados
CHARLEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA e KARA VICTORIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0075604-38.2008.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 0075604-38.2008.8.26.0114/50000
Embargante: Zaass Comércio de Artigos Esportivos Ltda
Embargadas: Charlex Indústria Têxtil Ltda e Kara Victoria Indústria e Comércio
de Confecções Ltda
Juíza de Primeiro Grau: Bruna Marchese e Silva
Voto no 39220
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão
ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão -
Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão
de fls. 468/472, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante,
conforme assim ementado: “APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos
c.c. indenização por perdas e danos. Protesto de títulos. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Critério de fixação. Ajuizamento contra duas requeridas.
Improcedência do pedido em relação a uma delas. Fixação sobre o proveito econômico
obtido pela requerida vencedora e não sobre o valor da causa. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido”.
Alega a embargante que o acórdão padece de obscuridade,
necessitando ser aclarado, para constar que o proveito econômico obtido pela
embargada Charlex foi de R$ 10.745,00 e não de R$ 25.745,00 como constou no
acórdão. Alega que deve ser afastado o valor da condenação por danos morais, no
montante de R$ 15.000,00, fixando-se 10% de honorários advocatícios apenas sobre o
valor dos protestos lavrados indevidamente - R$ 10.745,00 (fls. 480/483).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0075604-38.2008.8.26.0114/50000
3
O acórdão analisou todas as teses expostas nas razões recursais,
restando devidamente esclarecida a questão acerca do proveito econômico obtido pela
embargada Charlex, que consiste na soma do valor relativo aos protestos lavrados de
forma indevida com o valor da indenização por danos morais.
Como se vê, as questões versadas no recurso foram analisadas
de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e interpretação
jurisprudencial, o que permite concluir que pretende a embargante, na verdade, a
rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso ou
contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0075604-38.2008.8.26.0114/50000
4
Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que modificações poderão
ocorrer
no
julgamento
dos
embargos,
como
consequência
indissociável da extirpação do vício autorizador da sua oposição.
Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl,
rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU
28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do
julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício;
bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São
Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator